Tribunal: TRF3
Processo: 5015041-32.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
284/775)

5015041-32.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015041-32.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VIALTO PARTNERS BRAZIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., VIALTO PARTNERS BRAZIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMAS 1.079/STJ E 1.390/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA APÓS A PUBLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRÉVIA DECISÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. DIREITO À MODULAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SESI, SENAI, SESC E SENAC. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REPETIÇÃO. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e por Vialto Partners Brazil Assessoria Empresarial Ltda. e Outros em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para "autorizar a autora a recolher as Contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC observando o valor limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo total de cada uma das referidas Contribuições", bem como reconhecer "o direito da autora à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a parte autora tem direito à aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos sobre as bases de cáculo das contribuições destinadas a terceiros, nos termos do artigo 4o da Lei no 6.950/1981.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou o entendimento de que o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou expressamente o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, afastando o limite de 20 salários-mínimos da base de cálculo das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SENAI.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.390, firmou o entendimento de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

5. Publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

6. A ação foi ajuizada em 07/08/2020, o contribuinte obteve decisão favorável em 24/11/2020 e o julgamento dos recursos repetitivos iniciou-se em 25/10/2023, de forma que deve ser aplicada a modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, a qual recai apenas sobre as contribuições SESC, SENAC, SESI e SENAI, conforme se extrai da leitura dos votos dos Temas 1.079/STJ e 1.390/STJ.

7. Reconhecimento do indevido recolhimento das contribuições realizado sobre as parcelas das bases de cálculo que extrapolaram o limite de 20 (vinte) salários-mínimos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação.

8. O reconhecimento do indébito fiscal gera direito à compensação, observada a prescrição quinquenal, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (tema n.o 345/STJ).

9. A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos.

10. Não se admite a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

11. Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85 do CPC, cada uma das partes deverá suportar o pagamento de honorários advocatícios na proporção de seu decaimento, arbitrados mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas no § 3o sobre o montante atribuído à causa, estabelecendo 50% a cargo da parte ré e 50% a cargo da parte autora.

IV. Dispositivo

12. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.

_____________

Dispositivos relevantes citados: art. 100, CF; Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.262; STF, ARE 673256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013; STJ, Súmulas 461; STJ, Temas 265, 345, 1.079 e 1.390; STJ, AgInt nos EREsp n.o 536.148/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5001096-65.2022.4.03.6113, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 25/11/2025; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004702-14.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 07/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015041-32.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VIALTO PARTNERS BRAZIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., VIALTO PARTNERS BRAZIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Nacional e por Vialto Partners Brazil Assessoria Empresarial Ltda. e Outros em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para "autorizar a autora a recolher as Contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC observando o valor limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo total de cada uma das referidas Contribuições", bem como reconhecer "o direito da autora à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal".

Houve a condenação da "parte autora ao pagamento de metade do valor das custas e de honorários advocatícios a serem calculados sobre metade do valor da causa, nos patamares mínimos fixados pelo artigo 85, § 3o, do CPC", e a condenação da Fazenda Nacional ao "pagamento de metade do valor das custas e de honorários advocatícios a serem calculados sobre o valor da condenação, nos patamares mínimos fixados pelo artigo 85, § 3o, do CPC".

Em síntese, o contribuinte apela para que seja reconhecido que "houve decaimento mínimo do pedido inicial da Apelante, razão pela qual deve ser aplicado o artigo 86, parágrafo único do CPC e condenar a União Federal no pagamento integral da verba honorária e custas judiciais."

Por sua vez, a Fazenda Nacional sustenta que: (i) "não mais vigora o teto [da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros] (...), conquanto este restou expressamente revogado pelo Decreto-lei no 2.318, de 30.12.1986"; (ii) "caso se entenda pela existência de indébito referente às exações demandadas, (...) este só poderá ser compensado na forma das disposições legais e regulamentares pertinentes"; e (iii) não deve ser admitida a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial.

Autores e réu apresentaram contrarrazões em que pleiteiam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Na petição ID 310434219, a Fazenda Nacional requer "a procedência apenas parcial do pedido, apenas para reconhecer que o limite se aplica apenas às contribuições parafiscais ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, no período entre a decisão favorável nos presentes autos – caso exista -, até 02/05/2024 (...)."

Na petição ID 310772578, o contribuinte pleiteia o reconhecimento do direito "de não recolher as contribuições aos terceiros (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE SENAC e SESC) no período de 03/09/2020 a 02/05/2024 (entre o deferimento da liminar e o acórdão do E. STJ)."

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): A controvérsia consiste em saber se a parte autora tem direito à aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos sobre as bases de cáculo das contribuições destinadas a terceiros, nos termos do artigo 4o da Lei no 6.950/1981.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.898.532/CE e n.o 1.905.870/PR, submetidos ao rito dos recursos repetitivos e vinculados ao Tema 1.079, em julgamento realizado em 13/03/2024, pacificou o entendimento de que, a partir da entrada em vigor do art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários, na medida em que referido diploma legislativo expressamente revogou a norma que estabelecia o limite máximo das contribuições sociais devidas a terceiros (art. 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/1981), conforme se extrai de tese firmada nos seguintes termos, in verbis:

i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

Na ocasião, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de lavra da Ministra Relatora Regina Helena Costa, determinou a modulação dos efeitos do julgado "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão".

O acórdão paradigmático em destaque foi publicado no DJe em 02/05/2024, tendo recebido a seguinte redação:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.

IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

V - Recurso especial das contribuintes desprovido.

(REsp n. 1.898.532/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 2/5/2024.)

Da mesma forma, em sessão de julgamento realizada em 11/02/2026, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os recursos especiais no 2.187.646/CE, no 2.187.625/RJ, no 2.188.421/SC e no 2.185.634/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.390/STJ), ocasião em que firmou a seguinte tese:

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

Na ocasião, a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”, sobretudo porque os recursos especiais afetados foram todos interpostos em face de decisões desfavoráveis aos contribuintes.

Portanto, a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições em discussão ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos não encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a matéria não comporta maiores discussões, impondo-se observância aos Temas 1.079/STJ e 1.390/STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, cabendo consignar que, uma vez publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

Na linha desse entendimento, destacam-se precedentes das Cortes Superiores de Justiça e desta 3a Turma, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.10.2010.

A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido.

(ARE 673256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU TESE FIRMADA EM ARESTO PARADIGMA. ART. 1.040 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS EM FACE DO JULGADO PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESLINDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste STJ e do STF é no sentido de que a pendência de embargos declaratórios não impede a aplicação imediata da tese firmada no precedente paradigma, o que vem ao encontro da redação do art. 1.040 do CPC/2015. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015.

2. É que, de acordo com o Pretório Excelso, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016).

3. Assim, descabe o pleito contido neste agravo interno, o qual diz respeito à alegada necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma prolatado no julgamento do REsp 1.131.360/RJ, cuja tese firmada foi aplicada ao caso em exame.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EREsp n.o 536.148/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICÁVEL. TEMA 1079/STJ. SOBRESTAMENTO. INDEVIDO. CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANÁLISE DO MÉRITO. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em face da sentença que denegou a segurança impetrada para reconhecer o direito de recolher as contribuições devidas a terceiros com a base de cálculo limitada a 20 salários mínimos e assegurar o direito à compensação ou restituição dos valores pagos a maior.

2. O agravante requer seja determinado sobrestamento do feito até que sobrevenha o trânsito em julgado dos Recursos Especiais afetados ao Tema 1079, pelo c. STJ.

II. Questão em discussão

3. Aplicação imediata das teses firmadas pelo c. STJ no Tema 1079.

III. Razões de decidir

4. Em atenção ao princípio da devolutividade recursal, insculpido no art. 1.013 do Código de Processo Civil, a análise do Colegiado se restringe à matéria efetivamente impugnada pela parte na apelação objeto da decisão monocrática agravada.

5. O pedido de sobrestamento não comporta acolhimento, uma vez que, em observância ao art. 1.040, III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, deve-se dar prosseguimento aos processos para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

6. Pedido subsidiário não conhecido, porquanto trata-se de inovação recursal, incabível em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido, em parte e desprovido na parte conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1013 e art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.060.149/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 30/10/2023.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001096-65.2022.4.03.6113, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 25/11/2025, Intimação via sistema DATA: 28/11/2025)

Por fim, uma vez que a ação foi ajuizada em 07/08/2020, o contribuinte obteve decisão favorável em 24/11/2020 (ID 186382242) e o julgamento dos recursos repetitivos iniciou-se em 25/10/2023, deve ser aplicada a modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, a qual recai apenas sobre as contribuições SESC, SENAC, SESI e SENAI, conforme se extrai da leitura dos votos dos Temas 1.079/STJ e 1.390/STJ.

Da mesma forma, deve-se reconhecer indevido o recolhimento das contribuições em análise realizado sobre as parcelas das bases de cálculo que extrapolaram o limite de 20 (vinte) salários-mínimos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, como se extrai dos julgados a seguir (destacamos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1079 DO STJ. FOLHA DE SALÁRIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A discussão versa sobre:

(I) a possibilidade de sobrestamento do presente feito;

(II) esclarecimento quanto ao limite de 20 salários-mínimos;

(III) análise quanto à modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

3. Prejudicada a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, ante o julgamento do presente recurso pelo Colegiado.

4. Da mesma forma, prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado, inclusive com análise e rejeição dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

6. A interposição de embargos de divergência não tem o condão, nesta fase processual, de interromper o curso do feito com base apenas na expectativa de julgamento futuro.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1393, firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981”.

8. O Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos de sua decisão, determinou que somente às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, obtendo pronunciamento favorável, aplica-se a limitação da base de cálculo, até a publicação do acórdão (02/05/2024).

9. Quanto às contribuições ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE, não é aplicável a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do E. STJ, devendo ser observados os exatos termos de sua fundamentação, não podendo seus efeitos ser estendidos às demais contribuições destinadas a terceiros, visto que dizem respeito especificamente ao SENAI, ao SESI, ao SESC e ao SENAC.

10. No que se refere a contribuição ao SESC, a impetrante faz jus ao limite de vinte salários mínimos aplicável à apuração da base de cálculo até 02/05/2024, data da publicação do acórdão.

11. Diante da ausência de pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da aplicação da modulação, impõe-se a observância da regra geral prevista no CTN, qual seja, a prescrição quinquenal.

12. Não se vislumbra amparo legal ou jurisprudencial, sequer na legislação revogada, para que a base de cálculo total das contribuições a terceiros seja limitada a 20 salários-mínimos sobre a remuneração de cada empregado.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno parcialmente provido, para esclarecer a questão relativa à modulação de efeitos quanto às contribuições ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE.

Tese de julgamento:

"1. Prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado.

2. Quanto às contribuições ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE, não é aplicável a modulação de efeitos

3. No que se refere à contribuição ao SESC, a impetrante faz jus à aplicação do limite de vinte salários mínimos na apuração da base de cálculo, até 02/05/2024.

4. Diante da ausência de expresso pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça aplica-se a prescrição quinquenal.

5. O limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários".

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1898532/CE, REsp 1905870/PR e EDcl no REsp 1898532/CE (Tema 1079).STF, ARE 1535441 (Tema 1393).

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025, Intimação via sistema DATA: 11/09/2025)

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1.079/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As partes embargantes alegam vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.079/STJ (REsp no 1.905.870/PR) reconheceu a revogação do limite de vinte salários mínimos para as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos a favor de empresas com ação ou pedido administrativo até 25.10.2023 e pronunciamento favorável, com eficácia limitada até 02.05.2024.

5. No caso concreto, a parte autora ajuizou a ação em 31.03.2020 e obteve decisão favorável em 13.02.2020, fazendo jus à modulação dos efeitos, com manutenção da limitação de base de cálculo relativos aos fatos geradores ocorridos até 02/05/2024, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme disposto no art. 168, inc. I, do CTN, e a modulação dos efeitos do Tema 1.079 do C. Superior Tribunal de Justiça.

6. A exclusão do teto para a contribuição ao Salário-Educação permanece, por se tratar de contribuição com regramento próprio, fundamentado no art. 15 da Lei no 9.424/1996, com base de cálculo sobre a folha de salários.

7. A jurisprudência da Terceira Turma do TRF3 reforça que as teses do Tema 1.079 também são aplicáveis a outras contribuições parafiscais arrecadadas com base na folha de salários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da União acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para restringir a limitação da base de cálculo das contribuições até 02/05/2024.

Tese de julgamento: “1. A limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros ao teto de vinte salários mínimos, prevista no art. 4o da Lei no 6.950/1981, foi revogada pelo Decreto-Lei no 2.318/1986; 2. As teses do Tema 1.079 também são aplicáveis a outras contribuições parafiscais arrecadadas com base na folha de salários; 3. Nas hipóteses de decisão judicial favorável proferida antes de 25/10/2023, aplica-se a modulação dos efeitos prevista no Tema 1.079/STJ, com limitação válida até 02/05/2024.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 170-A; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; Lei no 8.212/1991, art. 12, I; Lei no 9.424/1996, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079 (REsp 1.898.532/CE e 1.905.870/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 23/10/2023); TRF3, ApCiv 5007258-51.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 24.02.2025; TRF3, ApCiv 5003940-63.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 06/02/2025.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025, Intimação via sistema DATA: 08/08/2025)

De outra parte, o reconhecimento do indébito fiscal gera direito à compensação, observada a prescrição quinquenal, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (Tema no 345/STJ).

O direito à compensação tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, destacando-se que eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.137.738/SP, alçado como representativo de controvérsia (Tema no 265) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973).

Dito isso, deve ser observado o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, bem como o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018, aplicando-se os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos. Todavia, não se admite a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme a tese jurídica fixada no Tema no 1.262 (RE no1420691): “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85 do CPC, condeno cada uma das partes a suportar o pagamento de honorários advocatícios na proporção de seu decaimento, arbitrados mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas no § 3o sobre o montante atribuído à causa, estabelecendo 50% a cargo da parte ré e 50% a cargo da parte autora. Custas e demais ônus processuais seguem os mesmos parâmetros.

No ponto, se por um lado descabe falar em sucumbência mínima por parte do contribuinte, visto que seu pedido principal foi julgado improcedente, também não é o caso de ignorar o período em que lhe foi concedido o direito à aplicação do teto em razão da modulação de efeitos determinada pelo STJ, sobretudo se considerado que a demanda foi ajuizada em 24/11/2020. Sobre o tema (destacamos):

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. PRÉVIA DECISÃO FAVORÁVEL. EXTENSÃO DA MODULAÇÃO ÀS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES. SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

9. Diante disso, não haveria amparo legal ou constitucional para o acolhimento da pretensão deduzida pelo contribuinte. Contudo, a presente ação foi ajuizada em 25.03.2020, com pronunciamento judicial favorável à tese do contribuinte, resultando a necessária observância da modulação de efeitos do Tema Repetitivo n.o 1.079, a qual, visando preservar a segurança jurídica e a isonomia processual, estendo às demais contribuições tratadas na presente demanda, ainda que distintas daquelas previstas no precedente qualificado, na exata ideia de atender "à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais" que orientou a decisão da Corte Superior sobre referida modulação.

(...)

19. Nos termos dos §§ 2o, 8o e 14, do art. 85, do CPC, e, com fulcro nos princípios da equidade, causalidade e da razoabilidade, dada a sucumbência recíproca e vedada a compensação, reputa-se considerável a condenação da parte autora e da União em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada um, atendidos o empenho profissional do advogado, grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa e o tempo exigido. Esse, aliás, o entendimento sedimentado no âmbito da E. Segunda Seção desta Corte, por ocasião do julgamento da Ação Rescisória no 5000220-82.2023.4.03.0000, inclusive no que tange ao quantum a ser fixado sob o parâmetro da equidade (TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5000220-82.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, julgado em 02/07/2024, Relator para o acórdão Desembargador Federal Mairan Maia).

20. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

21. Agravos internos desprovidos.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004702-14.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 07/07/2025, DJEN DATA: 10/07/2025)

Ante o exposto, nego provimento à apelação do contribuinte e dou parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional para reconhecer o direito do autor à aplicação do teto de 20 salários-mínimos sobre as bases de cálculo (montante da remuneração paga a todos os empregados) das contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SESI e SENAI até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, observada a prescrição quinquenal e os parâmetros da repetição do indébito acima consignados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMAS 1.079/STJ E 1.390/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA APÓS A PUBLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRÉVIA DECISÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. DIREITO À MODULAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SESI, SENAI, SESC E SENAC. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REPETIÇÃO. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e por Vialto Partners Brazil Assessoria Empresarial Ltda. e Outros em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para "autorizar a autora a recolher as Contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC observando o valor limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo total de cada uma das referidas Contribuições", bem como reconhecer "o direito da autora à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a parte autora tem direito à aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos sobre as bases de cáculo das contribuições destinadas a terceiros, nos termos do artigo 4o da Lei no 6.950/1981.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou o entendimento de que o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou expressamente o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, afastando o limite de 20 salários-mínimos da base de cálculo das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SENAI.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.390, firmou o entendimento de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

5. Publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

6. A ação foi ajuizada em 07/08/2020, o contribuinte obteve decisão favorável em 24/11/2020 e o julgamento dos recursos repetitivos iniciou-se em 25/10/2023, de forma que deve ser aplicada a modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, a qual recai apenas sobre as contribuições SESC, SENAC, SESI e SENAI, conforme se extrai da leitura dos votos dos Temas 1.079/STJ e 1.390/STJ.

7. Reconhecimento do indevido recolhimento das contribuições realizado sobre as parcelas das bases de cálculo que extrapolaram o limite de 20 (vinte) salários-mínimos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação.

8. O reconhecimento do indébito fiscal gera direito à compensação, observada a prescrição quinquenal, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (tema n.o 345/STJ).

9. A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos.

10. Não se admite a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

11. Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85 do CPC, cada uma das partes deverá suportar o pagamento de honorários advocatícios na proporção de seu decaimento, arbitrados mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas no § 3o sobre o montante atribuído à causa, estabelecendo 50% a cargo da parte ré e 50% a cargo da parte autora.

IV. Dispositivo

12. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.

_____________

Dispositivos relevantes citados: art. 100, CF; Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.262; STF, ARE 673256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013; STJ, Súmulas 461; STJ, Temas 265, 345, 1.079 e 1.390; STJ, AgInt nos EREsp n.o 536.148/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5001096-65.2022.4.03.6113, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 25/11/2025; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004702-14.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do contribuinte e deu parcial provimento à apelação à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão